Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726388-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DO TERRITORIO E HABITACAO DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA D E S P A C H O Em atenção aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, oportunizo o prazo de 5 (cinco) dias à ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA para juntada de informações do Processo de regularização da Comunidade protocolado junto à CODHAB, considerando a manifestação de ID 13580191, sob pena de revogação da liminar. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator